Tribunal: TJMT
Processo: 1008659-72.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008659-72.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO DUTRA RIBEIRO - CPF: 057.859.271-10 (APELADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS RIGO - CPF: 057.864.771-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolveu os acusados da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, ante a ausência de laudo toxicológico definitivo, e condenou apenas um dos acusados pelo delito de desobediência (art. 330 do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível a condenação por tráfico de drogas com base apenas em laudo preliminar sensorial; (ii) se a juntada do laudo toxicológico definitivo após a sentença pode ser considerada válida; e (iii) se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a apresentação de laudo toxicológico definitivo, elaborado com base em metodologia científica idônea.

4. No caso, o laudo preliminar foi produzido com base em análise sensorial, sem qualquer teste químico ou técnico.

5. A juntada posterior do laudo definitivo, após a sentença absolutória, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo prova ilícita.

6. Diante da ausência de prova válida da materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A condenação por tráfico de drogas exige, como regra, a produção de laudo toxicológico definitivo, elaborado mediante metodologia científica idônea. 2. O laudo preliminar sensorial, sem respaldo técnico, não é suficiente para comprovação da materialidade delitiva. 3. A juntada de laudo definitivo após a sentença constitui violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando ilícita a prova e inviável a reforma da absolvição."

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 330; Lei n.o 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, arts. 155 e 564, III, "e".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 28/10/2015; STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/06/2022; TJMT, Apelação Criminal 1011065-66.2023.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22/07/2025, DJE 29/07/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): FÁBIO DUTRA RIBEIRO

APELADO(S): MARCOS PAULO DOS SANTOS RIGO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Penal n.o 1008659-72.2023.8.11.0040, julgou parcialmente procedente a ação penal e
condenou

MARCOS PAULO DOS SANTOS RIGO
como incurso nas sanções do
art. 330,
caput
, do Código Penal
, ao tempo em que
absolveu
o corréu
FÁBIO DUTRA RIBEIRO
da imputação relativa ao mesmo crime, além de
absolver

ambos
da acusação de cometimento do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
, em razão da não comprovação da materialidade delitiva, diante da ausência do laudo toxicológico definitivo.

Em razões recursais de ID 323635968, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
MARCOS PAULO DOS SANTOS RIGO
e
FÁBIO DUTRA RIBEIRO

condenados
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,

ao argumento de que a
materialidade e a autoria delitivas
restaram comprovadas pelas provas testemunhais, principalmente os relatos dos policiais militares em sede judicial. Além disso, o
Parquet
apresentou o laudo toxicológico definitivo junto às razões recursais (ID 323635969).

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 323635977,
vindicando-se a manutenção da r. sentença.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 328584871, opinou pelo conhecimento e
provimento

do

apelo ministerial.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
MARCOS PAULO DOS SANTOS RIGO e FÁBIO DUTRA RIBEIRO
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei Federal n° 11.343/2006 (tráfico de drogas), e art. 330,
caput
(desobediência), c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal.

Verte da exordial acusatória que, no dia 29/06/2023, por volta das 17h50min, na via pública, notadamente na Avenida Luiz Amadeu Lodi, bairro Bom Jesus, na cidade de Sorriso/MT, os denunciados desobedeceram ordem legal de funcionário público, bem como transportavam e traziam consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente [80 porções de pasta base de cocaína e 4 porções de maconha], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, no dia dos fatos, os agentes da polícia militar realizavam patrulhamento na via pública quando avistaram o condutor
MARCOS PAULO
e o passageiro
FÁBIO
trafegando numa motocicleta em atitude suspeita, tendo empreendido fuga logo após avistarem a viatura.

De acordo com a narrativa do Ministério Público, os policiais militares ordenaram que os denunciados parassem o veículo, os quais desobedeceram aos comandos legais, empreendendo fuga em alta velocidade, sendo que durante a perseguição, os agentes da lei perceberam que os recorridos dispensaram uma sacola de cor branca na via pública, que foi posteriormente localizada, contendo 80 (oitenta) porções de pasta base de cocaína e 04 (quatro) porções de maconha, acondicionadas em invólucros separados e individualizados.

Consta ainda dos autos que os denunciados perderam o controle da direção da motocicleta e caíram ao solo; inicialmente, no procedimento de busca pessoal, nada fora encontrado pelos policiais militares, mas nas dependências da delegacia de polícia, foi localizada a quantia de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) em espécie, em poder de
FÁBIO
.

Ao término da instrução criminal, o juízo
a quo
julgou a peça inicial parcialmente procedente, apenas para condenar o denunciado
MARCOS PAULO DOS SANTOS RIGO
como incurso nas sanções do art. 330,
caput
, do CP, ao tempo em que
absolveu
o corréu
FÁBIO DUTRA RIBEIRO
da imputação quanto ao art. 330,
caput
, do CP, além de
absolver
os DOIS denunciados da imputação insculpida no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual o
Parquet
exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise do recurso.

I –
Da pretensão de condenação pelo crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006):

O
Parquet
sustenta que a absolvição dos apelados pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) deve ser reformada, ao argumento de que há nos autos elementos suficientes de autoria e materialidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, via de regra, a configuração do delito de tráfico ilícito de entorpecentes exige a comprovação da materialidade delitiva mediante laudo toxicológico definitivo:

“
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório, entendimento corroborado no julgamento do HC n. 686.312/MS
” (STJ – Tema Repetitivo no 1206).

Embora a jurisprudência admita a mitigação da exigência do laudo toxicológico definitivo em hipóteses excepcionais, no caso em apreço, o laudo preliminar, elaborado por policiais civis nomeados
ad hoc
, não se baseou em qualquer metodologia científica idônea à identificação da substância apreendida.

Ao revés, o referido documento se limita à análise sensorial –
visual
e
olfativa
– e expressamente assinala a necessidade de posterior exame técnico, a ser realizado pela POLITEC, sem qualquer realização de teste químico, que pudesse conferir algum grau de certeza acerca da identificação das substâncias apreendidas:

“
Este laudo é de caráter provisório e não confirma necessariamente o resultado da identificação, que será remetida no laudo definitivo, expedido pelo setor de toxicologia do Instituto de Criminalística, localizado na cidade de Cuiabá/MT
” [ID 323635852 - Pág. 1/3].

Ainda que eventual laudo toxicológico definitivo tenha sido posteriormente acostado aos autos, sua juntada ocorreu após a prolação da sentença absolutória, de forma extemporânea, circunstância que obsta sua utilização como meio de prova válido, por configurar afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No ponto, aplica-se à espécie o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
3. A jurisprudência do STJ estabelece a necessidade, em regra, do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

4.

No caso concreto, o laudo preliminar foi meramente sensorial e indicou expressamente a necessidade de exame técnico complementar, o qual não foi produzido antes da sentença.

5. A posterior juntada do laudo definitivo, após a prolação da sentença, não pode ser utilizada como meio de prova, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
”
(N.U 1011065-66.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025) – destaquei.

Portanto,
afigura-se inviável a reforma da decisão para condenar os réus
pelo crime de tráfico de drogas, ante a ausência de provas da materialidade delitiva, em decorrência da falta do laudo definitivo de constatação de entorpecente
.

Dessa forma, restando ausente a comprovação da materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição dos apelados quanto ao crime de tráfico de drogas.

II –
Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter incólume a r. sentença
proferida
pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na Ação Penal n. 1008659-72.2023.8.11.0040
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026